Tribunal: TJES
Processo: 5009965-70.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009965-70.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADAO DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009965-70.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:

ADAO DE ANDRADE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Trata-se de ação onde a parte autora ajuíza a demanda buscando a declaração de nulidade do empréstimo consignado vinculado ao contrato n. 335939383-6, bem como indenização moral decorrente da suposta má-prestação de serviço da ré, ao argumento de que desconhece o negócio que originou o empréstimo em questão.

Em síntese, o magistrado julgou: “Diante dessas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:
DECLARAR
a nulidade do contrato n. 335939383-6 e de todos os débitos dele decorrentes, abertos em nome da parte requerente, vencidos ou vincendos;
CONFIRMAR
a liminar a seu tempo deferida;
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 587,66 (quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte requerente mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora;
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso (03/09/2020 - data da inclusão, conforme extrato de ID n. 35853606), por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.
”

Em sede recursal, as empresas recorrentes, necessidade do afastamento da revelia, incompetência dos juizados especiais nas causas com necessidade de perícia técnica e no mérito a inexistência de danos materiais e morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

Sobre o pedido liminar de afastamento da revelia, o banco foi intimado no dia 19/04/2024 da audiência em 21/05/2024, Como se vê, entre a ciência da ação (citação) e a audiência conciliatória houve tempo hábil para a ré se fazer presente na audiência.

Ainda, sobre a preliminar da necessidade de produção de prova pericial não merece prosperar, pois as provas juntadas pelas partes são suficientes para julgamento do caso.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação se serviço do banco réu, onde vemos na pratica a utilização de meio tão somente para benefício do réu.

No mérito, tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que:
:

“
Nessa linha, embora determinado à parte requerida que comprovasse a celebração do contrato que originou o empréstimo objeto da lide, quedou-se inerte. Assim, incontroverso o ato ilícito praticado pela ré ao vincular descontos no benefício previdenciário da parte autora por dívida não contraída e, portanto, desconhecida. Ocorre que a prova da contratação só pode ser exigida da parte ré, não só em razão da inversão do ônus da prova determinada na decisão de ID n. 39331593, mas também porque não pode ser exigida da parte autora prova de fato negativo (prova de que não contratou). Com efeito, ante a inexistência de elementos necessários a elidir a pretensão autoral, tenho que a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Portanto, a declaração de nulidade do empréstimo consignado n. 335939383-6 e de inexistência de todos os débitos dele decorrentes é medida que se impõe. Do mesmo modo, deverá a parte ré proceder à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do CDC, diante da evidenciada má-fé ao inserir tais descontos, pois, realizadas em detrimento do conhecimento da consumidora e sem a manifestação da mesma. Assim, devida a repetição do indébito, cujo montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo a parte autora – ante a ausência de extratos indicativos colacionados aos autos – apontar e COMPROVAR analítica e discriminadamente os eventuais descontos realizados em seu benefício previdenciário. Ademais, como é sabido e admitido pela melhor doutrina (vide Cândido Rangel Dinamarco), a liquidação de sentença pode, em determinados casos, resultar em quantum equivalente a zero. A hipótese, aplicada à espécie, adviria caso a parte Requerente não lograsse comprovar – na oportunidade – os descontos realizados em sua aposentadoria vinculados ao contrato objeto da lide. De resto, quanto ao dano moral, tenho que também merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é in re ipsa, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.
”

Havendo, portanto, uma prática abusiva dos bancos, se utilizando de artifícios para prejuízo do consumidor, muitas vezes com entendimento e conhecimento limitados.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)